Tribunal: TJMT
Processo: 1020829-96.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020829-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), FRANCISCO PAULO THOMAZINI - CPF: 442.313.851-49 (RECORRENTE), ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI - CPF: 027.048.281-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA REALIZADA APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Município de Cuiabá em face da sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de reparação por dano moral, condenando-a ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. nº 200926652) pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Conforme se infere dos autos a parte reclamante possuía débitos tributários junto ao município recorrente, o qual após a propositura de ação de execução fiscal acabou sendo quitado pela parte reclamante por meio de compensação de valores junto ao Processo de Precatório nº 1022795-68.2021.8.11.0000, conforme Id. nº 200925730, sendo o adimplemento efetivado em data de 10/junho/2022.

6.

Todavia, nada obstante o pagamento efetivado, ainda que por meio do instituto jurídico da compensação, houve a parte recorrente por manifestar nos autos da execução fiscal, frise-se, já integralmente quitada, pleiteando a realização de penhora (Id. nº 200925729) em contas bancários do recorrido.

7.

E exatamente aí reside a conduta ilícita da parte recorrente que empresta fundamento à conclusão verificada no ato sentencial recorrido, pois tendo o adimplemento/liquidação do débito ocorrido em data de 10/junho/2022, não mais havia qualquer fundamento para requerer penhora em data posterior, tal como fez a parte recorrente.

8.

O documento de Id. nº 200925729 aponta de modo claro que a petição da parte recorrente pleiteando a penhora se deu em data posterior à quitação do débito objeto da execução fiscal, eis que o pagamento se deu em data de 10/junho/2022 (Id. nº 200925730) e o pedido de penhora se deu em data de 25/agosto/2022 (Id. nº 200925729).

9.

Logo, não remanesce qualquer adminículo de dúvidas de que a parte recorrida/reclamante experimentou restrição de valores e impossibilidade de pagamentos em razão de ato que, embora determinado judicialmente, decorreu do comportamento ilícito da parte recorrente/reclamada.

10.

Escorreita, pois, a fundamentação declinada no ato sentencial para alcançar a conclusão nela verificada, quer acerca da ocorrência do dano moral, quer acerca da quantificação da indenização por dano moral que se mostra conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar ao recorrido/reclamante o vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024